Tribunal: TJES
Processo: 5000457-62.2024.8.08.9101
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-62.2024.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id. 9744472, que deixou de conhecer dos pedidos formulados em “petição inominada com efeitos rescisórios” apresentada pelo autor, com finalidade de reformar acórdão proferido no processo de nº 5003057-56.2017.8.08.0030.

2. Em análise aos autos, o agravo interno não merece acolhimento. Primeiro, porque a pretensão autoral esbarra na previsão legal do art. 59 da Lei 9.099/95, que veda a propositura de ação rescisória perante o Sistema dos Juizados Especiais,
in verbis
: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”.

3. Não bastasse, tem-se que o agravante não se valeu dos expedientes legalmente previstos para questionar o acórdão ora impugnado, tais como: embargos de declaração (art. 48 da Lei 9.099/95), recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), pedido de uniformização de jurisprudência e reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual.

4. Configuraria verdadeira afronta à segurança jurídica (e a diversos institutos basilares do direito positivado) admitir que o autor, valendo-se de expediente que sequer é previsto na legislação vigente, obtenha a reforma de provimento judicial contra o qual não apresentou recurso.

5. Advirto o agravante dos termos do art. 80 do CPC.

6. Da conclusão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

7. Sem custas e honorários, diante da rejeição liminar dos pleitos formulados na exordial do presente processo.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)